Tribunal: TJMT
Processo: 1023583-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023583-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO - CPF: 024.353.201-67 (ADVOGADO), 2a Vara Cível de Vila Rica/MT (IMPETRADO), DINAEL VICENTE DA SILVA - CPF: 059.398.591-51 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GOMES DUARTE - CPF: 043.987.901-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO - CPF: 024.353.201-67 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DINAEL VICENTE DA SILVA
IMPETRANTE: CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de
Habeas

Corpus
que seja mera
reiteração
de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023583-82.2021.8.11.0000

PACIENTE: DINAEL VICENTE DA SILVA
IMPETRANTE: CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada
Cinthia Danielli Sanches Januário em favor de
DINAEL VICENTE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante na data de 12/08/2021, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Alega a impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois não registra condenação transitada em julgado, tem endereço fixo e ocupação lícita, além de ser mero usuário de entorpecente, não havendo, assim, motivos para mantê-lo custodiado

Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de determinar a revogação da prisão, pois ausentes o requisitos da prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, consoante ID.
114076499.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que indeferiu novo pedido de revogação da prisão cautelar, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID.
115651981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DINAEL VICENTE DA SILVA
IMPETRANTE: CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

VOTO:

Pois bem. Vislumbro que as teses supramencionadas constituem matéria escorreitamente tratada e apreciada no Habeas Corpus de No
1017104-73.2021.8.11.0000
, julgado em
26/10/2021
,
de modo que as alegações da impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante fragmento do acordão:

“(...) Por outro lado, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o periculum libertatis, em contrapartida, os paciente são insistente na pratica de crimes, pois consignou o Magistrado que “o indiciado DINAEL V. DA SILVA, já responde a outros ações, sendo que na Comarca de Porto Alegre do Norte o mesmo responde por t
entativa de homicídio qualificado e estupro tentado
(código 112388), além disso, o próprio indiciado quando de sua qualificação em juízo respondeu que responde ainda por furto, e direção perigosa. Por outra banda, o indiciado JOAO PEDRO GOMES DUARTE, também declarou que já responde a outro processo na Comarca de Porto Alegre do Norte, além disso, conforme se verifica dos autos
a própria genitora do indiciado já registrou vários boletins de ocorrência
(...)”, demonstrando, portanto, a personalidade inclinada ao crime.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelos pacientes indicam a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, a alegação de que os pacientes seriam meros usuários não é passível de análise na via do
habeas corpus,
porquanto demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do
writ
. (...)”

Assim, sendo este
writ
mera repetição das razões constantes de outro procedimento, inexorável seu não conhecimento.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022